Tribunal: STF
Processo: RE 1528659
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 7) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 5):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Nova redação do ß1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Decisão que não comporta reparos. Recurso desprovido.



     



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 7), o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 14.843/2024 – ALTERAÇÃO DO ART. 112, §1º, DA LEP. OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE SOBRE SUA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MUDANÇAS NOS CRITÉRIOS MATERIAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. NATUREZA PROCESSUAL DA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO SOCIAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal com base em discussão que envolve a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.



    Assim, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, inciso XL) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente